Tribunal: TJSP
Processo: 0010138-87.2003.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA PARTE VENCEDORA, ESTA DIRIGIDA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COMO FIXADA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA PARTE VENCEDORA, ESTA DIRIGIDA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COMO FIXADA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) – NECESSÁRIA MELHOR ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DEFINIÇÃO DA HONORÁRIA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES QUE VEM ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER REDEFINIDA PARA MONTANTE EQUIVALENTE A 10% DO VALOR DA CAUSA (R$ 79.610,09), DEVIDAMENTE ATUALIZADO, VALOR ESSE QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010138-87.2003.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CÉSAR
ROSA AGUIAR, é apelado UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41986
APEL.No: 0000535-68.1995.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APTE. : CÉSAR ROSA AGUIAR
APDO. : BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
ITEDOS.: VERGÍLIO OTAVIO STABILE, E OUTROS
JUIZ : FABIO RENATO MAZZO REIS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, O QUE SE DEU DIANTE
DO
RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA PARTE
VENCEDORA, ESTA DIRIGIDA A MAJORAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA COMO FIXADA EM 1o GRAU
DE JURISDIÇÃO
HONORÁRIOS DE ADVOGADO
FIXADOS EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

NECESSÁRIA MELHOR ADEQUAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
DEFINIÇÃO DA HONORÁRIA QUE
DEVE
OBSERVAR
OS
LIMITES
QUE
VEM
ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
VERBA HONORÁRIA QUE
DEVE
SER
REDEFINIDA
PARA
MONTANTE
EQUIVALENTE A 10% DO VALOR DA CAUSA (R$
79.610,09), DEVIDAMENTE ATUALIZADO, VALOR
ESSE
QUE
CORRESPONDE
AO
PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO COM A EXTINÇÃO DA
DEMANDA EXECUTIVA NECESSÁRIA REFORMA
RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 298/304, pela qual foi acolhida Exceção de Pré-
Executividade intentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A contra VERGÍLIO OTÁVIO
STABILE, MÁRCIO WALDIR BALLERA DE OLIVEIRA, E ROBERTO
PEDRO STABILO, momento em que o Juízo reconheceu a presença de figura
relativa a prescrição intercorrente em relação ao crédito exequendo, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinguindo a ação proposta, o que se deu nos termos dos artigos 487, II, 771,
parágrafo único, e 924, V, todos do Código de Processo Civil em vigor, de sorte a
condenar o banco exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, assim
como a suportar Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em R$ 1.000,00
(hum mil reais).
Inconformados com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre o Procurador do codevedor MÁRCIO WALDIR BALLERA DE
OLIVEIRA, conforme dão conta por suas razões juntadas a fls. 307/310Vo, o que
faz na busca de ter por modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, ainda que
de forma parcial, pois segundo entendimento do recorrente, se mostra de efetivo
rigor a majoração da verba Honorária como fixada pelo Juízo, de sorte a que seja
redefinida para percentual que varie entre 10% a 20% do valor atualizado do débito,
pranteando por fim pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, pois
conforme alega, não conta com recursos que lhe permitam arcar com custas e
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, e/ou de sua unidade famíliar, daí
o porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venha a obter a
modificação do entendimento adotado em pelo Juízo.
Devidamente processado o recurso, o banco recorrido, ainda
que devidamente intimado, deixou de apresentar suas devidas contrarrazões (fls.
318), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
Depois de regularmente distribuído o Apelo interposto nos
autos (fls. 3244), foi indeferido o pedido direcionado a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça nos moldes em que deduzidos pelo recorrente em razões
recursais (fls. 325/327), ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo
sob pena de não conhecimento do Recurso interposto, recolhimento este que se deu
a fls. 331/331, vindo então novamente o feito a conclusão para assim se apreciar a
questão como recolocada em debate no curso do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona o ora recorrente está a
merecer acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos pela R. Sentença atacada não se mostraram plenamente ajustados no trato
da questão como submetida a reapreciação por parte desta E. Corte.
Partindo da introdução acima indicada, e apreciando o
inconformismo noticiado pelo Procurador do ocupante do polo passivo da lide, é de
se dizer que a definição da Honorária, tal como fixada em 1o Grau de Jurisdição, não
se mostrou justa para corretamente remunerar de maneira digna e condizente o
trabalho do(s) Advogado(s) da parte vencedora, haja vista que fixada de forma
irrisória, obviamente em se tomado por base o proveito econômico buscado pelos
executados com o acolhimento da Exceção de Pré-executividade apresentada,
acolhimento que culminou com a extinção a demanda executiva proposta pela casa
de valores, entendimento esse que, diga-se de passagem, resultou irrecorrido.
Diante de tais elementos, e em conformidade com o que se
verifica através da norma contida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os
Honorários de Advogado serão fixados entre 10% e 20% do proveito econômico
obtido pelo vencedor, cuja definição deverá levar em consideração os requisitos
estabelecidos pela Lei de Ritos, pelo qual resultou definido que: “Art. 85: A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §
2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de
zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Por força de tais considerações, necessário que se entenda que o
inconformismo em exame deve implicar no ajustamento do quanto decidido nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido nos autos, o que implica em se acolher a irresignação do apelante, de modo a
se promover a adequação da Honorária, que deve ser agora fixada em percentual
equivalente a 10% do valor da causa (R$ 79.610,09), em montante que deverá ser
devidamente atualizado, isto porque se traduz em efetivo proveito econômico obtido
com a extinção da demanda satisfativa, e em percentual que se mostra agora
compatível com o trabalho desenvolvido pelo Procurador da parte vencedora, o que
permite entender que em tal ponto resida o porquê de se acolher o inconformismo
manejado.
Assim, de rigor ter em mente que a R. Sentença sob ataque não
deve comportar plena manutenção, muito menos integral reforma, daí o porquê de
ser acolhida a insurgência como apresentada pelo ora inconformado, de sorte a fixar
a Verba Honorária devida no montante de 10% do valor da causa devidamente
atualizado, ainda que se venha a manter inalterados os demais tópicos decididos pela
R. Sentença colocada sob ataque, porque adequados ao conjunto que emerge dos
autos, manutenção essa que se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, para tanto
observados os exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator